Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-24.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA 19-PODE / 43-PV
Órgão julgador: EMBARGANTE: RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA 19-PODE / 43-PV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600053-24.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600053-24.2020.6.16.0018
Assuntos: Inelegibilidade - Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade com o Oficialato,
Registro de Candidatura, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600053-
24.2020.6.16.0018, (DRAP nº 0600051-54.2020.6.16.0018) que julgou parcialmente procedentes as
impugnações apresentadas pela Coligação Experiência e Renovação e pelo candidato José Maria
Carneiro de Oliveira e, em consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Alcione
Lemos, para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Jaguariaíva/PR, nas eleições 2020,
pelo Democratas - DEM, integrante da Coligação Jaguariaíva em Boas Mãos. (Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura sob o argumento que a ora candidata foi demitida do cargo de
Professor Docência II e teve sua aposentadoria cassada, em razão da decisão no Processo
Administrativo Disciplinar nº 18.321/2008, de 08/04/2013. Além desse fato, de a candidata ora
impugnada ter sido demitida do cargo público, há também outro elemento que veda a participação
desta neste pleito, firmada na perpetuação da presença de familiares no poder consagrando,
assim, a temporariedade e a alternância do exercício do mandato, formado por grupo hegemônico
na instância da política local, iniciada pelo seu esposo, Otélio Renato Baroni, eleito em 2010 e que
veio a falecer em 17/9/2013, o qual exercia o segundo mandato consecutivo de Chefe do Poder
Executivo e foi substituído pelo seu vice-prefeito, Jose Sloboda (Juca), reeleito posteriormente em
2014 tendo a Impugnada como sua vice que, por sua vez, pela Impugnada que requereu o registro
de candidatura para disputar a vaga de prefeito neste pleito, caractezindo, neste caso, a
continuidade do grupo familiar e hegemônico a frente da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva,
vedado pela legislação pátria e pela jurisprudência do TSE). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALCIONE LEMOS (RECORRENTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)

RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA 19-PODE / 43-PV
(RECORRIDO)
PAULO CEZAR DE CRISTO (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28135
566
10/03/2021 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.313

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600053-24.2020.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA 19-PODE / 43-PV
ADVOGADO: PAULO CEZAR DE CRISTO - OAB/PR0064853
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR0038964
EMBARGADO: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
LEGISLAÇÃO
FEDERAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Encontra-se assente na doutrina que a
contradição apta a justificar a oposição de
embargos de declaração são somente
aqueles internos à decisão inquinada, isto
é, quando há incongruência entre partes
distintas da decisão. Precedentes desta
Corte e do TSE.
2. Suposta contradição entre o entendimento
da Corte, claramente delineado no acórdão, e
a leitura que a parte faz da legislação federal

não pode ser dirimida na estreita via dos
aclaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela coligação "Experiência e Renovação" (sic -
id. 20512666) face ao acórdão nº 57.260 (id. 20051166), sob a alegação de que haveria contradição com a
legislação federal.
Contrarrazões (id. 22150416), com preliminar de não conhecimento por não serem cabíveis os
embargos e, no mérito, pelo não provimento (id. 22150416).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão do dia 20/11/2020 (id. 20636366) e as razões foram protocoladas em 23/11/2020 (id.
20512666).
Intimada a embargada em 02/12/2020 (id. 21826966), protocolou suas
contrarrazões tempestivamente em 05/12/2020 (id. 22150416)
Preliminar: não cabimento
Argui o embargado preliminar de não conhecimento dos embargos ao fundamento
de que não seriam cabíveis pois, no seu entendimento, "inexiste qualquer vício na decisão
.
embargada, não passando os presentes embargos de mero intuito de rediscussão da causa"
A preliminar não prospera.

Eventual inexistência de vício no acórdão consistiria no mérito dos embargos, que
somente não seriam cabíveis se não houvesse sequer arguição de suposta falha, prevista
como hipótese de cabimento. No caso, a embargante invoca a existência de contradição no
julgado, de modo que cabíveis os aclaratórios. REJEITO como preliminar.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos
e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, após fazer extensa digressão sobre o conteúdo do
acórdão embargado, o embargante aponta a existência de contradição entre o acórdão
embargado e a legislação federal, invocando especificamente o artigo 1º, inciso I, alínea "o", da
LC nº 64/90.
Argumenta que esta Corte admitiu a suspensão dos efeitos da demissão da
embargada por mero ato administrativo do prefeito, que sequer teria poderes para tanto,
referindo-se inespecificamente à "legislação municipal", ao passo que o dispositivo referido
exigiria, para que se afastasse a inelegibilidade, decisão judicial suspensiva.
Colaciona dois julgados do TSE que, segundo sua ótica, dariam sustentação à
tese de que somente decisão judicial poderia suspender os efeitos da demissão decorrente de
processo administrativo.
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de
embargos de declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada, isto é, quando há
incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto
ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão
da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos
nos tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos
elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a

fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou
mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em
contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A
simples
contrariedade
não
se
confunde
com
contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme
.
: tutela dos direitos
et al
Novo curso de processo civil
mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:
(
.
.
.
)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna,
isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento
da
parte
acerca
da
questão.
Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(
.
.
.
)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o
conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado,
examinada entre as respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da
parte acerca da valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº
955-71/MT,
Rel.
Min.
Rosa
Weber,
DJe
de
2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(
.
.
.
)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição
interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão
recorrida e o texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é
hipótese de contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(
.
.
.
)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do
acórdão em suposto confronto com a legislação federal, não havendo sequer alegação de
qualquer incongruência lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa,
os embargos não possuem condições mínimas para serem acolhidos.
Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à
matéria impugnada, qual seja, a possibilidade de decisão administrativa suspender a demissão
decorrente de processo administrativo, tendo constado do voto condutor do acórdão o
seguinte:

Não se discute que, considerando seu poder de autotutela, a própria Administração Pública
pode anular ou suspender seus atos, inclusive penalidades como a demissão, o que, numa
interpretação extensiva, poderia afastar a incidência da referida alínea “o”. Tal conclusão é
amparada pela Jurisprudência, conforme constou das razões.
Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e
não se prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má aplicação da
legislação, REJEITO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600053-24.2020.6.16.0018 -
Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE:
RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA 19-PODE / 43-PV - Advogados da(a) EMBARGANTE: PAULO
CEZAR DE CRISTO - PR0064853, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - PR0038964 -
EMBARGADO: ALCIONE LEMOS - Advogados do(a) EMBARGADO: CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, JHONATHAN SIDNEY DE
NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA
FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR -
PR0088286, RODRIGO GAIAO - PR0034930 - RECORRIDO: JOSE MARIA CARNEIRO DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO LANDARIN HORN - PR0071966
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.